Tribunal: TJMT
Processo: 1049689-44.2022.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1049689-44.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANDRE VITOR GUIZARDI SCATAMBURGO - CPF: 052.263.371-40 (ADVOGADO), VICTOR HUGO TODISCO SOARES - CPF: 042.428.521-50 (ADVOGADO), DAFNE BATISTA RODRIGUES - CPF: 061.197.411-86 (RECORRENTE), MRV PRIME PROJETO MT I2 INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 32.464.255/0001-00 (RECORRIDO), JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (REPRESENTANTE), RAFAEL FEITOSA HUGUENEY LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 060.667.621-09 (RECORRENTE), VITORIA PEREIRA DE FARIA - CPF: 004.439.741-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1049689-44.2022.8.11.0001

Origem:
5º

Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Mrv Prime Projeto Mt I2 Incorporacoes Spe Ltda

Recorrido(s):
Rafael Feitosa Hugueney Lopes de Oliveira e Dafne Batista Rodrigues

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
08/05/2023 a 12/05/2023

Ordem na pauta: 80

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO –
CONDOMÍNIO EDILÍCIO –
IMÓVEL NOVO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS REJEITADA – VÍCIOS EM IMÓVEL - REPAROS NÃO REALIZADOS PELA CONSTRUTORA – TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA
– DANOS MORAIS
FIXADOS EM SENTENÇA EM R$ 4.000,00 A CADA AUTOR – CASO CONCRETO QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO DESSE VALOR - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A empresa reclamada, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que, julgando parcialmente procedente o pedido inicial, condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a cada parte autora, em decorrência da demora na solução dos problemas estruturais apresentados no imóvel adquirido pelos reclamantes.

2.

A recorrente
sustenta que deve ser realizada perícia técnica no imóvel objeto da lide, incorrendo na extinção do processo sem exame de mérito diante da incompetência do juizado especial para analisar matéria de ordem complexa. No mérito, aduz que não houve problemas estruturais no indigitado imóvel, mas sim a má utilização dos serviços pelos proprietários, o que ocasionou a queda de energia nas vezes reclamadas.

3.

Diante disso, p
ugna pelo afastamento do dever de indenizar,
e, em caso de manutenção da condenação, pela redução do
quantum
indenizatório.

4.

Primeiramente,
rejeito
a preliminar de incompetência do juízo em razão da necessidade de realizar perícia nos autos, uma vez que o conteúdo probatório trazido é suficiente para o julgamento da lide.

5.

Extrai-se dos autos que os
autores noticiaram a queda no disjuntor de energia, algumas vezes ao utilizar o chuveiro elétrico, e outras ao utilizar os demais eletrodomésticos de sua residência.

6.

Afirmam também que os batentes da porta, do quarto e do banheiro, apresentaram defeito no decorrer do tempo, sem a prestação de reparos devidamente fornecida pela recorrida.

7.

Como prova de suas alegações, trouxeram aos autos os chamados abertos junto ao aplicativo operado pela recorrente, bem como conversas de
WhatsApp
com o prestador de serviços e vídeo.

8.

A parte ré apresenta laudo técnico atestando a inexistência de vícios no imóvel.

9.

Pois bem, os reclamantes adquiriam o imóvel ainda na planta, vindo a residir no bem a partir de outubro de 2020, sendo que, desde janeiro de 2022, noticiam a queda no disjuntor responsável pela distribuição de energia, equipamento interno, ao utilizar chuveiro elétrico e também no modo normal, bem como alguns eletrodomésticos de sua residência.

10.

Após isso, também há relatos de problemas estruturais relacionados aos batentes da porta, sendo que a parte ré apenas realizou o conserto do problema gerado no quarto dos autores.

11.

Ao ser aberto o chamado para análise dos eventos, a parte ré emite parecer de que os reparos não estão mais cobertos pela garantia contratual do imóvel, uma vez que os reclamantes não apresentaram comprovação de manutenção periódica nos imóveis.

12.

Dessa forma, entendo que houve falha na prestação de serviço, conforme já apurado em sentença, uma vez cabia à parte ré os reparos necessários relatados pelos recorridos, destacando-se tratar de imóvel novo.

13.

Outrossim, a prova trazida pela ré relacionada a perícia técnica, não tem valor probatório, pois é realizada sem a vistoria
in loco
, apenas observando provas trazidas aos autos.

14.

Somado a isso,
verifica-se que os consumidores
empreenderam inúmeras tentativas de solucionar
administrativamente o problema, sem que tenham logrado êxito, restando insofismável a desídia da prestadora do serviço.

15.

Em caso semelhante, esta e. Turma Recursal já se posicionou:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR - INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL - NECESSIDADE PERICIA – REJEITADA –IMÓVEL NOVO - VÍCIOS - REPAROS NÃO REALIZADOS PELA CONSTRUTORA – TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – RESSARCIMENTO DEVIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Rejeitada a preliminar de incompetência do juízo em razão da necessidade de realizar perícia, uma vez que o conjunto probatório trazido nos autos é suficiente para o julgamento da lide. 2. In casu, a requerida apesar de estar ciente dos vícios constatados pela autora no imóvel e das reclamações administrativa da autora, manteve-se inerte, o que configura dano moral. 3. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa. 4. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhes causar enriquecimento ilícito. 5. Havendo falha na prestação do serviço, decorrentes dos vícios apresentados pelo imóvel da autora, portanto, é devida a indenização por danos materiais, conforme determinado em sentença. 6. Recurso conhecido e improvido. (N.U 1008983-53.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 13/05/2022, Publicado no DJE 19/05/2022).

16.

Desse modo, verificada a existência de problemas estruturais sem a devida assistência material aos reclamantes, ultrapassando os limites do razoável, resta configurada a falha na prestação do serviço
.

17.

Configurado,
portanto, o dever de indenizar da recorrente,
entendo que a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo,
a cada autor
,
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta redução, porquanto
, inclusive, está aquém do montante usualmente fixado por esta Turma Recursal para hipóteses semelhantes (N.U. 1000075-26.2022.8.11.0048, julg. em 18/07/2022;
N.U.
10007424820218110015
, julg. em
18/08/2022
).

18.

Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

19.

Recurso conhecido e desprovido.

20.

Condeno
a recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023